Tribunal: STF
Processo: AI 384023
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Administrativo. Servidores distritais. Reajuste de 28.86%.
Concessão apenas aos servidores federais. Conclusão a partir da
interpretação de normas locais em confronto com a legislação
federal. Pretensão, como posta no RE, também implicaria na ofensa à
Súmula 339 e no desrespeito à autonomia político-administrativa do
Distrito Federal (CF, art. 32). Regimental não provido.